Tribunal: TJSP
Processo: 2177358-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Penhora de imóvel. DECISÃO que manteve o decreto de indisponibilidade do imóvel de propriedade do embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 6a Câmara de Direito Privado, para a qual foi distribuída a Apelação apresentada contra a sentença proferida na fase de conhecimento, que deu origem aos Embargos de Terceiro.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Penhora de imóvel. DECISÃO que manteve o decreto de indisponibilidade do imóvel de propriedade do embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Prevenção da C. 6a Câmara de Direito Privado, para a qual foi distribuída a Apelação apresentada contra a sentença proferida na fase de conhecimento, que deu origem aos Embargos de Terceiro. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara preventa.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177358-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante MARCUS
DANIEL TITTOTO, são agravados APARECIDA DONIZETE FIUMARO TOSTA,
JOSÉ RONEDES FIGUEIREDO TOSTA e VR TRATORES LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177358-54.2019.8.26.0000 - Miguelópolis - VOTO No 17.058
VOTO No
: 17.058
AGRAVO No : 2177358-54.2019.8.26.0000
COMARCA : Miguelópolis 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MARCUS DANIEL TITTOTO
AGRAVADOS : VR TRATORES LTDA. ME E OUTROS
JUIZ
: THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro.
Penhora de imóvel. DECISÃO que manteve o decreto de
indisponibilidade do imóvel de propriedade do embargante.
INCONFORMISMO
deduzido
no
Recurso.
NÃO
CONHECIMENTO. Prevenção da C. 6a Câmara de Direito
Privado, para a qual foi distribuída a Apelação apresentada contra
a sentença proferida na fase de conhecimento, que deu origem aos
Embargos de Terceiro. Aplicação do artigo 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de remessa para a E. Câmara
preventa.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, que o agravante
move contra os agravados, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fl. 135 dos autos principais.
Argumenta o agravante, em resumo, que a
decretação de indisponibilidade do imóvel objeto da Matrícula Imobiliária no
2.181 do Cartório de Registro de Imóveis de Miguelópolis, do qual é
proprietário, não é cabível no caso; deve ser mantido na posse do imóvel por
ser terceiro de boa-fé; o Juiz está adstrito aos limites da demanda na forma
proposta pelas partes (fls. 1/11).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 24),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177358-54.2019.8.26.0000 - Miguelópolis - VOTO No 17.058
os agravados apresentaram contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 27/33 e 42/48).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Embargos de
Terceiro, que o agravante move contra os agravados, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. A tutela provisória deve ser indeferida. Com efeito, o que se
determinou
nos
autos
do
processo
000879-87.2001.8.26.0352
foi a
indisponibilidade do bem constante de matrícula 2.181 do Registro de Imóveis
desta Comarca, até que o incidente de substituição seja resolvido, "o que
prevenirá os credores contra eventual dilapidação e assegurará ao devedor o
exercício do contraditório" (fl. 630 da Execução). Do exame da matrícula de fl.
657 da Execução, extrai-se que a ordem foi cumprida nos estritos termos em
que lançada por este juízo. Não houve a alegada constrição judicial
mencionada pelo embargante, apenas exercício do poder geral de cautela. Diga-
se, o incidente de substituição da penhora não foi resolvido na execução. Assim,
ausentes, concomitantemente, a fumaça do bom direito e o perigo da demora,
razão pela qual indefiro a tutela provisória. Faculto ao embargante emendar a
inicial, incluindo-se o credor da Execução 000879-87.2001.8.26.0352,
porquanto são legitimados passivos o sujeito a quem o ato de constrição
aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for
sua a indicação do bem para a constrição judicial (CPC: art. 677, § 4o). Prazo
de quinze dias. Pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Com a
chegada da emenda, citem-se para ofertar resposta aos embargos de terceiros.
Junte-se cópia da presente decisão nos autos da execução
000879-87.2001.8.26.0352.
Intime-se.” (“sic”, fl. 135 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177358-54.2019.8.26.0000 - Miguelópolis - VOTO No 17.058
principais).
O Recurso não comporta conhecimento por esta E.
27a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, o artigo 105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça estabelece “in verbis” que:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.§1o O afastamento dos
juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção,
sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga.
§2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do
processo ao desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo
ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o
Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.”
No caso dos autos, verifica-se a existência da
Apelação no 0000033-56.1990.8.26.0352, apresentada pelas partes contra a r.
sentença proferida na fase de conhecimento, que foi distribuída a 6a Câmara de
Direito Privado no dia 19 de setembro de 2018, sob a relatoria do
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Furquim Cabella.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2177358-54.2019.8.26.0000 - Miguelópolis - VOTO No 17.058
Assim, considerando que a C. 6a Câmara de Direito
Privado encontra-se preventa para julgar e processar este Agravo de
Instrumento, de rigor o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso,
determinando-se a redistribuição à C. Câmara preventa.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora